Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-33.2017.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000207-33.2017.8.05.0265 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA Advogado(s): LAERCIO MAIA VIEIRA, LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA, LUAN MAIA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL Advogado(s): KESLEY ENZO TEIXEIRA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO (AD EXITUM). REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios. O autor sustenta que prestou serviços advocatícios ao réu por mais de vinte anos, tendo seu mandato revogado, unilateralmente, em 2013, sem receber os honorários devidos pelo patrocínio das demandas em andamento. A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido na validade da cláusula de êxito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de cláusula contratual que prevê remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência (ad exitum) impede o arbitramento judicial dos honorários advocatícios quando o mandato é revogado unilateralmente pelo cliente. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento da rescisão contratual. 4. A revogação imotivada do mandato impede que o advogado atue em defesa de seu constituinte e garanta, com seus próprios esforços, a vitória processual que autoriza sua remuneração, não sendo razoável negar-lhe o direito de receber, de forma imediata, a remuneração pelo trabalho desempenhado ao longo dos anos. 5. O risco assumido pelo advogado no contrato com remuneração por êxito deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, não podendo abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular seu direito à remuneração mediante rescisão unilateral do contrato. 6. O arbitramento judicial deve buscar aproximar a remuneração deferida ao advogado daquilo que seria obtido caso vigente o contrato celebrado entre as partes, observando a vinculação com os processos em que atuou o demandante e atribuindo valor razoável e proporcional para as atividades desempenhadas. 7. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil oferece parâmetro seguro para a remuneração, devendo ser utilizada a tabela vigente à época do último ato processual praticado em cada processo, justificando-se acréscimo aos valores mínimos previstos em razão da importância econômica das causas e da atuação profissional do causídico. III. Dispositivo e tese IV. 8. Recurso de apelação provido. V. Tese de julgamento: "1. A existência de previsão contratual de remuneração por êxito (ad exitum) não impede o arbitramento judicial dos honorários advocatícios quando o mandato é revogado unilateralmente pelo cliente. 2. A rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho exercido até o momento da rescisão, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. O arbitramento judicial dos honorários advocatícios deve observar a Tabela da OAB vigente à época do último ato processual praticado em cada processo, admitindo-se acréscimo aos valores mínimos em razão da importância econômica das causas e da qualidade da atuação profissional." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.